Tribunal: STJ
Processo: 0329502-58.2017.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na PET na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No
12614 - DF(2017/0329502-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CELSO LUNGARETTI
ADVOGADO
: ALEXANDRE COSTA MILLAN E OUTRO - SP139765
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
REVISÃO
DO
.

TEMA
677/STJ
IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não se
prestando à rediscussão da matéria decidida.
2. A obscuridade, para fins de cabimento dos embargos de declaração, somente se
materializa quando a decisão é ininteligível, seja por ilegibilidade, seja por má redação,
não se confundindo com interpretação do direito tida por inadequada pela parte.
3. O acórdão embargado expôs, de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais
entendeu pela aplicabilidade imediata da nova redação do
ao caso
Tema 677/STJ
concreto, consignando expressamente que a Corte Especial não procedeu à modulação
dos efeitos do julgado. Inexiste, portanto, obscuridade ou omissão a ser sanada.
4. Não cabe à Primeira Seção declarar a inconstitucionalidade do acórdão prolatado no
, que revisou o
.
REsp 1.820.963/SP
Tema 677/STJ
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56735172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 37690c1e-4cb5-4e06-9d29-c091116b0016

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56735172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 37690c1e-4cb5-4e06-9d29-c091116b0016

EDcl no AgInt na PET na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No
12614 - DF(2017/0329502-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CELSO LUNGARETTI
ADVOGADO
: ALEXANDRE COSTA MILLAN E OUTRO - SP139765
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
REVISÃO
DO
TEMA
677/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não se
prestando à rediscussão da matéria decidida.
2. A obscuridade, para fins de cabimento dos embargos de declaração, somente se
materializa quando a decisão é ininteligível, seja por ilegibilidade, seja por má redação,
não se confundindo com interpretação do direito tida por inadequada pela parte.
3. O acórdão embargado expôs, de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais
entendeu pela aplicabilidade imediata da nova redação do
ao caso
Tema 677/STJ
concreto, consignando expressamente que a Corte Especial não procedeu à modulação
dos efeitos do julgado. Inexiste, portanto, obscuridade ou omissão a ser sanada.
4. Não cabe à Primeira Seção declarar a inconstitucionalidade do acórdão prolatado no
que revisou o
REsp 1.820.963/SP,
Tema 677/STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CELSO LUNGARETTI
em face do acórdão proferido pela Primeira Seção desta Corte que conheceu
parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, negou-lhe provimento, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. PENHORA. INCIDÊNCIA DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 677/STJ.
Documento eletrônico VDA55626033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:39
Código de Controle do Documento: 65fd47e4-a9f8-494e-a79b-b1183b106d4f

1. A Corte Especial do STJ, ao julgar o
(Tema
REsp 1.820.963/SP
677), firmou o entendimento de que "na execução, o depósito efetuado
a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos
financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua
mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da
efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido
o saldo da conta judicial".
2. A Corte Especial não modulou os efeitos do julgado, como autoriza o
§ 3o do
CPC. Logo, o argumento de que a tese não se aplica ao
art. 927,
caso, por ser posterior à data da penhora, não se sustenta.
3. Por fim, na petição de fls. 633-637, o recorrente insurgiu-se apenas
contra os valores de conversão apresentados pela União, silenciando
sobre a suposta mora em requerê-la. Limitou-se a sustentar que "após a
penhora de valores, a única atualização incidente sobre o valor
penhorado é àquela utilizada para depósitos judiciais da Caixa
Econômica"(fl. 633). Caracteriza-se, assim, uma evidente inovação
recursal.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de dois vícios no
acórdão embargado: obscuridade e omissão.
Quanto à obscuridade, diz que o acórdão incorreu no vício ao
reconhecer, como inovação recursal, a alegação relativa à mora da União no pedido de
conversão em renda do valor depositado judicialmente. Argumenta, em essência, que tal
alegação não constituiu inovação recursal, mas sim argumento destinado a demonstrar a
inaplicabilidade da nova redação do
ao caso concreto.
Tema 677/STJ
Sobre a omissão, o embargante afirma que "o novo entendimento trazido
por esta Corte Superior ao Tema 677, com imediata aplicação indistintamente a todos os
casos, sem qualquer limitação quanto ao tempo do fato ocorrido, ignora por completo os
princípios fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro, como a boa-fé, o devido
processo legal e a estabilidade das decisões judiciais" (fl. 710).
Contrarrazões às fls. 721-725.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração constituem recurso de cabimento estrito e
não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA55626033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:39
Código de Controle do Documento: 65fd47e4-a9f8-494e-a79b-b1183b106d4f

No caso dos autos, o embargante aponta dois vícios: (i) obscuridade
quanto ao não conhecimento parcial do agravo interno por inovação recursal; e (ii)
omissão acerca da alegada violação ao
o, XXXVI, da Constituição Federal.
art. 5
Contudo, a obscuridade que autoriza o manejo dos embargos de
declaração somente se caracteriza quando a decisão é ininteligível — seja por
ilegibilidade, seja por má redação —, não se confundindo com a interpretação do direito
tida por inadequada pela parte. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
DE
NORMA
FEDERAL
SUJEITO
À
INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA.
1. O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se
materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má
redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por
inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão
da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a
decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que
nem sequer são passíveis de identificação racional articulada.
2. De modo similar, não há omissão apenas porque a Corte não arrola
dispositivos de lei invocados pela parte. Se a conclusão jurídica do
julgado esclarece o direito controvertido, ainda que incorreta, a decisão
não pode ser tachada de omissa.
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal submetido a
interpretação polarizada por tribunais diferentes à luz de base fática
juridicamente similar inviabiliza o cotejo analítico dos acórdãos
contrapostos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 1.859.763/AM,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2021,
19/5/2021.
Na hipótese, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar o não
conhecimento parcial do agravo interno: consignou que, na petição de fls. 633, o
embargante limitou-se a impugnar os indexadores utilizados pela União para a conversão
em renda, sem suscitar a mora do ente público. Tal argumento somente veio a ser
deduzido no agravo interno, configurando, portanto, inovação recursal.
Documento eletrônico VDA55626033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:39
Código de Controle do Documento: 65fd47e4-a9f8-494e-a79b-b1183b106d4f

Outrossim, não há omissão a ser sanada. Não cabe à Primeira Seção
declarar a inconstitucionalidade do acórdão prolatado no
que
REsp 1.820.963/SP,
revisou o Tema 677/STJ.
Diante do exposto,
eclaração.
rejeito os embargos de d
É como voto.

Documento eletrônico VDA55626033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 12:12:39
Código de Controle do Documento: 65fd47e4-a9f8-494e-a79b-b1183b106d4f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt na PET na ExeMS 12.614 / DF
Número Registro: 2017/0329502-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200700226381
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt na PET
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : CELSO LUNGARETTI
ADVOGADO : ALEXANDRE COSTA MILLAN E OUTRO - SP139765
EXEQUENTE : UNIÃO
EXECUTADO : CELSO LUNGARETTI
ADVOGADO : ALEXANDRE COSTA MILLAN E OUTRO - SP139765
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - ANISTIA POLÍTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CELSO LUNGARETTI
ADVOGADO
: ALEXANDRE COSTA MILLAN E OUTRO - SP139765
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56706640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:47:02
Código de Controle do Documento: 11fee68c-dda8-444c-9f19-5107d9f634d6

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:47:02
Código de Controle do Documento: 11fee68c-dda8-444c-9f19-5107d9f634d6